Tribunal: TJES
Processo: 0003301-24.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003301-24.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003301-24.2022.8.08.0021

APELANTE: LUCIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, ELVIO JUNIOR DE ALMEIDA RAMOS, FILIPE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS, LEONARDO GONCALVES FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: EMILLI OLIVEIRA DO CARMO - ES32491
Advogado do(a) APELANTE: BENITO BAHIENSE PIMENTEL - ES8527-A
Advogado do(a) APELANTE: LECIO SILVA MACHADO - ES10116
Advogados do(a) APELANTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR BUSCA VEICULAR: REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS E MURALHA ELETRÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE VETORIAIS GENÉRICAS. SÚMULA 444 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou quatro réus pela prática de tráfico de drogas e, quanto a um deles, também por posse irregular de munição de uso permitido. A prisão em flagrante decorreu de abordagem a veículo que transportava 250g de cocaína de Guarapari para Vila Velha, escoltado por batedores, culminando na apreensão de vultosa quantidade de crack, maconha, cocaína e petrechos na residência de um dos integrantes do grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca veicular e o ingresso em domicílio ocorreram mediante justa causa e fundadas razões; (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação de todos os apelantes; (iii) determinar se a dosimetria das penas observou os princípios da legalidade e individualização, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e aplicação do tráfico privilegiado; (iv) verificar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando e detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem veicular ampara-se no art. 244 do CPP, pois a indicação precisa do corréu, confirmada pelo sistema "Muralha Eletrônica" e seguida de tentativa de fuga em marcha ré, caracteriza a fundada suspeita necessária para a diligência.

O crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", possui natureza permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando há fundadas razões baseadas em prova material prévia e indicação segura do depósito.

A palavra dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e eficácia probatória, especialmente quando em harmonia com relatórios técnicos de monitoramento viário que demonstram a união de desígnios e a divisão de tarefas entre transportador, batedores e depositário.

A fundamentação genérica sobre a gravidade abstrata do delito, busca por lucro fácil e sensação de insegurança social é inidônea para exasperar a pena-base, por constituir elemento intrínseco ao tipo penal ou reflexo natural da prática criminosa.

O uso de inquéritos policiais ou ações penais em curso para valorar negativamente a personalidade ou a conduta social afronta o enunciado da Súmula 444 do STJ e o Tema 1139 do STJ.

O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 justifica-se quando o contexto fático, a vultosa quantidade de droga, a reincidência ou a extração de dados telemáticos demonstram a dedicação profissional dos acusados a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos em parte.

Tese de julgamento
:

A existência de informações prévias corroboradas por monitoramento eletrônico e comportamento de fuga autoriza a busca veicular e pessoal.

O estado de flagrância em crimes permanentes afasta a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio quando presentes fundadas razões da prática delitiva no imóvel.

Elementos inerentes ao tipo penal e processos em andamento não servem como fundamento para a exasperação da pena-base.

A atuação estratégica como batedor em transporte intermunicipal de drogas justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CPP, arts. 244 e 387, § 2º; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; STJ, Tema 1139; STF, Súmula 719.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003301-24.2022.8.08.0021

APELANTE: LUCIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, ELVIO JUNIOR DE ALMEIDA RAMOS, FILIPE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS, LEONARDO GONCALVES FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: EMILLI OLIVEIRA DO CARMO - ES32491
Advogado do(a) APELANTE: BENITO BAHIENSE PIMENTEL - ES8527-A
Advogado do(a) APELANTE: LECIO SILVA MACHADO - ES10116
Advogados do(a) APELANTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por LUCIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, ELVIO JUNIOR DE ALMEIDA RAMOS, FILIPE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS e LEONARDO GONCALVES FERREIRA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (id. 16031778), que condenou os recorrentes pela prática dos crimes a seguir especificados, nos seguintes termos:

A) LUCIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR: condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06. Pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa.

B) ELVIO JUNIOR DE ALMEIDA RAMOS: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, e no art. 12 da Lei n.º 10.826/03. Pena de 10 (dez) anos de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial fechado, cumulada com 1.120 (mil cento e vinte) dias-multa.

C) FILIPE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS: condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06. Pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

D) LEONARDO GONCALVES FERREIRA: condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06. Pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.150 (mil cento e vinte) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 16031813), a defesa de LUCIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR pugna pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, sob o argumento de ser primário e possuir bons antecedentes. No mérito, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando excesso na fixação e a impossibilidade de utilizar processos em andamento para valorar negativamente a personalidade. Subsidiariamente, pleiteia a restituição dos bens apreendidos, o reconhecimento do tempo de prisão provisória e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A defesa de ELVIO JUNIOR DE ALMEIDA RAMOS (ID 16031788) apresenta tese preliminar de nulidade da sentença por violação de domicílio, sustentando a ilicitude das provas derivadas de ingresso em residência sem mandado judicial. Busca a absolvição por ausência de provas válidas, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada. Pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para figura típica menos gravosa, com a consequente redução da reprimenda.

A defesa de FILIPE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS (ID 16031817) postula a absolvição por insuficiência de provas, arguindo a ausência de elementos que comprovem sua participação na empreitada criminosa. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal e a fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento do tráfico privilegiado. Pugna, ao final, pela fixação de regime inicial mais brando e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa de LEONARDO GONCALVES FERREIRA (ID 16031781) sustenta a absolvição por insuficiência probatória, alegando inexistência de ciência quanto à droga apreendida e abordagem baseada em suspeita infundada. Requer o redimensionamento da pena-base, arguindo a ocorrência de
bis in idem
na valoração de antecedentes e reincidência. Pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em grau máximo, a fixação de regime prisional mais brando e o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (ID 16031820), o Ministério Público de primeiro grau sustenta a higidez da sentença, rechaçando as teses absolutórias, nulidades e pedidos de redução de pena. Defende a manutenção da condenação, asseverando que os elementos de prova colhidos, notadamente os depoimentos dos policiais e os relatórios do sistema "Muralha Eletrônica", confirmam a materialidade e a autoria delitiva no tráfico de drogas e posse de munições, e justificam a dosimetria aplicada dada a gravidade concreta das condutas e a dedicação dos réus a atividades criminosas. Ao final, pugna pelo desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 16559714, asseverou que o conjunto probatório é robusto para sustentar a condenação, validando o ingresso em domicílio em contexto de flagrante e a palavra dos agentes públicos. Defende a correta fixação das penas-bases e o afastamento do tráfico privilegiado pela demonstração de envolvimento estável e organizado dos acusados na prática delitiva. Ao final, opina pelo conhecimento e pelo desprovimento integral dos recursos de apelação.

Extrai-se da denúncia que:

“
(
...
)
Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 16 de novembro de 2022, por volta das 22h50min, na Rua não cadastrada, na Rodovia do Sol, próximo ao Posto Life, Bairro Santa Mônica, nesta Comarca, os réus acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, em união de desígnios, traziam consigo e armazenavam substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática deste delito.

Narram os autos que a Guarda Municipal de Vila Velha recebeu informações de que um veículo Fiat/Palio, de cor vermelha e placa PUU2A13 vinha da Comarca de Guarapari transportando entorpecentes que seriam entregues nas proximidades do Shopping Vila Velha, na Comarca de Vila Velha. Diante destas informações, a Guarda Municipal logrou êxito em localizar o referido veículo, que estava sendo conduzido pelo réu Luciano.

Realizada busca no veículo, foi encontrada uma sacola grande com cerca de 250 gramas de cocaína. Indagado pelos guardas, o réu Luciano alegou que estava realizando uma entrega para um indivíduo de nome Leonardo, que foi solicitado que ele pegasse a sacola na casa de outro indivíduo chamado Elvio na Comarca de Guarapari, e que entregasse a sacola nas proximidades do Shopping Vila Velha, na Comarca de Vila Velha.

Ainda, informou que receberia o valor de R$500,00 pelo serviço e que estava sendo escoltado durante o trajeto por Leonardo, que o acompanhava em outro veículo junto com Filipe.

Desta forma, foi acionada a Polícia Militar para dar apoio, sendo possível confirmar, através do sistema Muralha Eletrônica, que Luciano estava escoltado por outro veículo, sendo este um WV/Voyage de cor branca e placa OVE3G86.

Realizado o cerco, os militares lograram êxito em abordar o veículo de Leonardo, que tentou se evadir ao perceber a presença da Polícia. Realizada a busca no veículo, foi encontrada apenas a quantia de R$ 585,00 em notas trocadas. Indagados, os réus Leonardo e Filipe, alegaram que estavam voltando da Comarca de Viana e negaram terem ido à Vila Velha aquela noite.

Posteriormente, os militares se dirigiram ao endereço do réu Elvio, fornecido anteriormente por Luciano.

Com a chegada da Polícia, o réu Elvio tentou impedir a entrada dos militares e se evadir, porém não obteve êxito.

Realizada busca domiciliar, foram encontradas na residência de Elvio 30 porções pequenas de crack, 377 pedras de crack, 51 pinos de cocaína, 3 pedaços grandes e 2 porções pequenas de cocaína, 181 buchas de maconha, 6 tabletes de maconha, 1 tablete médio de maconha, 2 porções pequenas de maconha, 21 munições de arma calibre .38, 4 balanças de precisão e vasto material para corte e embalo de entorpecentes.

Ainda, durante as diligências, foram apreendidos 3 aparelhos celulares em posse dos réus. Insta salientar que os réus Elvio, Leonardo e Filipe possuem histórico criminal maculado e vasto, tendo o réu Elvio duas condenações, uma por tráfico de drogas e outra por posse de drogas para consumo pessoal, o réu Filipe possui uma ação por tráfico de drogas em tramitação e o réu Leonardo possui 1 condenação pelo crime de tráfico de drogas e crimes do Sistema Nacional de Armas, e outras ações penais também por tráfico de drogas e crimes de trânsito.

Merece registro que os réus Leonardo e Elvio são conhecidos pelo seu envolvimento no tráfico de drogas, possuem histórico criminal maculado e são responsáveis pelo fornecimento de entorpecentes para diversos bairros de Guarapari. Autoria e materialidade demonstradas por meio do BU nº 49425567 e 49427177 (fls. 24- 29), Auto de Apreensão (fl. 16v-17), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Droga (fl. 18v), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.
(
...
)
”

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito
.

Inicialmente, submeto à apreciação desta Egrégia Câmara as preliminares de nulidade suscitadas pelas defesas, começando pela insurgência quanto à abordagem ao veículo ocupado por FILIPE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS e LEONARDO GONÇALVES FERREIRA.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a atuação dos agentes de segurança não decorreu de mera suspeição infundada ou "atitude suspeita" abstrata, mas de uma sucessão cronológica e lógica de eventos que sedimentaram a justa causa para a diligência.

A abordagem inicial ao corréu Luciano, em Vila Velha, resultou na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e na imediata indicação, por este, de que estava sendo escoltado por um veículo Voyage branco.

Tal informação foi prontamente checada e confirmada pelo sistema de videomonitoramento "Muralha Eletrônica", que registrou o deslocamento conjunto dos automóveis.

Ademais, a fundada suspeita consolidou-se quando, ao avistarem a guarnição policial em Guarapari, os ocupantes do Voyage empreenderam fuga em marcha ré, comportamento que, aliado aos dados técnicos prévios, autoriza a busca pessoal e veicular nos termos do art. 244, do CPP.

Portanto, inexiste nulidade a ser reconhecida, uma vez que a diligência foi pautada em elementos informativos concretos e na situação de flagrância que autoriza a intervenção estatal.

No que tange à preliminar de nulidade por violação de domicílio, arguida pela defesa de ELVIO JÚNIOR DE ALMEIDA RAMOS, entendo que a tese não merece prosperar.

Como é cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", possui natureza permanente, o que protrai o estado de flagrância no tempo e autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial, desde que existam fundadas razões.

No caso vertente, o ingresso na residência do apelante Elvio foi precedido pela confissão informal e indicação precisa do local por Luciano, que apontou o endereço como o ponto de origem das drogas apreendidas.

Somado a isso, o comportamento de resistência do réu ao perceber a presença policial, tentando fechar a porta bruscamente para impedir a entrada, reforçou o contexto de criminalidade em curso.

Assim, havendo prova material prévia e indicação segura do depósito, a proteção constitucional do domicílio cede lugar à repressão de delito em flagrância, não havendo que se falar em ilicitude das provas colhidas ou aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Superadas as questões prefaciais, passo ao exame do mérito, onde verifico que a materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente comprovadas.

A prova material repousa nos autos de apreensão e laudos toxicológicos que atestam a natureza e a vultosa quantidade de entorpecentes: 250 gramas de cocaína com Luciano, além de 377 pedras de crack, diversos tabletes de maconha, munições calibre .38 e balanças de precisão na residência de Elvio.

A autoria, por sua vez, foi individualizada de forma robusta pelos depoimentos judiciais do Sargento André Luiz Lemos e do Guarda Municipal Thiago Barreto, cujas palavras gozam de presunção de veracidade e eficácia probatória quando em harmonia com o conjunto dos autos.

Conforme restou destacado na sentença, em juízo, a testemunha André Luiz Lemos declarou:

“
(...)
que receberam uma solicitação da Guarda Municipal de Vila Velha, para que tentassem abordar um veículo, que estaria sendo acompanhado por outro veículo que, por sua vez, realizaria a entrega de drogas naquela cidade, acrescentando que a Guarda Municipal abordou um cidadão, em posse de aproximadamente meio quilo de cocaína, que teria relatado informalmente aos guardas as características e a placa do outro veículo, além dos outros indivíduos que estariam escoltando ele. Esclareceu que primeiro a Guarda Municipal realizou a abordagem do veículo Palio e, após, solicitaram que fosse realizada a abordagem do veículo Voyage, registrando que montaram um cerco e solicitaram a localização do veículo Voyage no cerco eletrônico, tendo constatado que o referido veículo estava trafegando pela BR101 e montaram um cerco embaixo do viaduto, na entrada da cidade, dizendo que quando o veículo visualizou as guarnições, engatou a ré, realizando manobra na tentativa de fugir por Buenos Aires, entretanto, foi alcançado e abordado. Disse também, que abordaram os réus Leonardo e Filipe e que dentro do veículo foi encontrado R$585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais), o que corroborou com a narrativa do réu Luciano, que alegou que receberia R$500,00 (quinhentos reais) para realizar a entrega do pacote, além dos acusados terem negado a ida à Vila Velha e justificaram que tentaram fugir porque o licenciamento do veículo estava em atraso. Aduziu ainda, que tinha certeza que os referidos acusado tinham dispensado algo durante a tentativa de fuga, tendo determinado que parte da guarnição retornasse ao local e realizasse buscas, oportunidade em que encontraram o aparelho celular de Leonardo, em meio a vegetação, salientando que a foto do acusado estava sendo utilizada como fundo de tela, sendo possível visualizar. Disse também, que posteriormente prosseguiram ao endereço do acusado Elvio, conforme informações repassadas pelo réu Luciano, como sendo o endereço no qual teria buscado as drogas, registrando que chegaram ao local e que, quando o acusado Elvio constatou a presença dos policiais, tentou fechar a porta bruscamente e empreender fuga, dizendo que foi necessário utilizar a força para ingressar no imóvel e que, apesar de acusado ter negado a existência de ilícitos no imóvel, encontraram drogas em cima do guarda-roupas e grande quantidade de drogas, sendo maconha, cocaína e crack, além de diversos materiais tais como balança de precisão e faca com resquício de drogas, no andar superior da residência. Declarou que já participou de uma ocorrência de recaptura envolvendo o acusado Elvio, de uma operação junto a Polícia Civil relacionada ao tráfico de drogas envolvendo o acusado Leonardo, registrando que tinham informações do acusado Felipe no tráfico de drogas e que o acusado Elvio confessou que estava guardando drogas na residência.”

No mesmo sentido, a testemunha Thiago Vendramini Barreto afirmou:

“
(...) abordaram um veículo, em razão de terem recebido uma denúncia anônima que relatava acerca da entrega de drogas nas imediações do shopping, registrando que o acusado Luciano relatou que quem pagou pela corrida estava o escoltando desde Guarapari, se referindo ao veículo Voyage, cor branca, salientando que Luciano disse que estava realizando uma corrida de Uber, sem aplicativo, para realizar a entrega do material apreendido, do qual ele alegou que não sabia do que se tratava, e que quando ele foi abordado, o veículo Voyage seguiu para Guarapari. Afirmou que, diante dessa informação, solicitaram apoio a polícia de Guarapari e acionaram o cerco eletrônico, a fim de verificar a passagem do veículo Voyage e identificaram a possível placa do veículo, tendo consultado o histórico no cerco eletrônico, que apontou que todo o caminho percorrido até Vila Velha foi feito por ambos os veículos, além de terem identificado o percurso que o veículo Voyge estava realizando quando retornava para Guarapari, tornando possível a abordagem do referido veículo pela polícia militar. Disse ainda, que em seguida foram em apoio a diligência na residência do acusado Elvio, em Guarapari, salientando que no local encontraram muita droga e material para embalo, registrando que o acusado assumiu a propriedade do material encontrado. Declarou também, que o cerco indicou todas as passagens dos veículos envolvidos, sendo uma atrás da outra, desde Guarapari até Vila Velha e que a droga encontrada no veículo Palio, cor vermelha, estava embalada para comercialização e aparentava estar em seu estado puro, em razão da cor, registrando que era uma porção grande, e que o acusado Luciano afirmou que havia pegado a droga na residência de Elvio.”

Diante dos depoimentos, extrais- que a conduta de LUCIANO caracterizou-se pelo transporte interestadual da droga; a de ELVIO pelo armazenamento e depósito de vasto material ilícito e munições; e a de LEONARDO e FILIPE pela atuação estratégica como "batedores", garantindo a segurança do transporte através da escolta em veículo diverso, conforme comprovado pelos relatórios de pesquisa de passagem do sistema de monitoramento viário.

Saliento que as negativas de autoria apresentam-se isoladas e desprovidas de verossimilhança diante da prova técnica que demonstra a integração e união de desígnios entre todos os apelantes.

No campo da dosimetria da pena, entretanto, a r. sentença demanda parcial reforma para adequação aos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores.

No que concerne à primeira fase do cálculo penal do apelante
LUCIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
, verifico que o magistrado de piso valorou negativamente a culpabilidade sob o argumento genérico da gravidade abstrata do delito e da exigibilidade de comportamento diverso, fundamentação esta que se revela inidônea por ser intrínseca ao próprio tipo penal, não extrapolando os limites da norma, razão pela qual deve ser neutralizada.

Da mesma forma, quanto aos motivos do crime, a menção à busca pelo lucro fácil e ganância não autoriza a exasperação da pena-base, uma vez que o intuito de obtenção de dividendo ilícito é elemento inerente ao tráfico de drogas, conforme pacífico entendimento preteritamente firmado no âmbito do Superior Tribunal de Jusitça.

Relativamente à personalidade, a utilização de ações penais em curso afronta diretamente a Súmula 444, do STJ, impondo-se o seu decote.

Outrossim, as consequências do crime foram indevidamente negativadas com base na "sensação de insegurança" gerada na sociedade, argumento este que a Corte Superior já refutou por ser reflexo natural de qualquer prática criminosa, carecendo de dados concretos que justifiquem o aumento.

Desse modo, mantenho a vetorial das circunstâncias do crime, em razão do transporte intermunicipal de 250g de cocaína, neutralizando as demais.

Assim, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, mantenho o afastamento do tráfico privilegiado, pois, malgrado o óbice do Tema 1139, do STJ, quanto ao uso de processos em curso, a prova colhida via extração de dados do celular de Luciano demonstra sua dedicação profissional como "uber do tráfico", o que obsta a benesse. Estabeleço a pena final em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Relativamente ao apelante
FILIPE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS
, procedo à neutralização das vetoriais da culpabilidade, motivos, personalidade e consequências pelos mesmos fundamentos retro mencionados, haja vista a fundamentação genérica e o emprego de registros criminais não definitivos.

Remanesce, contudo, a valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto o réu atuava estrategicamente como "batedor" em operação de tráfico intermunicipal, o que denota maior gravidade objetiva na conduta.

Assim, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Mantenho a agravante da reincidência na segunda fase, razão pela qual exaspero a pena em 1/6 fixando-a em 07 (Sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa. Na terceira fase, denego a benesse do tráfico privilegiado, diante da reincidência e do
modus operandi
que revela profissionalismo e integração na logística da distribuição de entorpecentes. Fixo a pena definitiva em 07 (Sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa.

Quanto a
LEONARDO GONCALVES FERREIRA
, a dosimetria também deve ser depurada mediante a neutralização da culpabilidade, motivos, personalidade e consequências. Por outro lado, permanecem hígidos os maus antecedentes, fundamentados em condenação distinta da utilizada para fins de reincidência, bem como as circunstâncias do crime, dada a sua função de coordenação e escolta (abatedor) na empreitada ilícita. Assim, fixo a pena base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, preservo a agravante da reincidência, exasperando a pena em 1/6 e fixando-a em 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira, mantenho o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pela inequívoca dedicação à atividade criminosa demonstrada nos autos e reincidência. Fixo a pena definitiva em 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Por fim, no que toca ao réu
ELVIO JUNIOR DE ALMEIDA RAMOS
, aplico idêntico raciocínio para neutralizar a culpabilidade, motivos, personalidade e consequências.

No que tange ao delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06, entendo que a pena-base deve permanecer acima do mínimo legal em razão de seus antecedentes criminais e, notadamente, pelas circunstâncias do crime, visto que sua residência funcionava como depósito central para expressiva e variada quantidade de substâncias (crack, maconha e cocaína), além do armazenamento de materiais de preparo e balanças de precisão, elementos que transcendem a normalidade do tipo. Assim, fixo a pena base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantenho a pena em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira, mantenho o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em virtude do contexto de armazenamento profissionalizado de entorpecentes em larga escala. Fixo a pena definitiva em mantenho a pena em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta).

Com relação ao delito do art. 12, da Lei nº 10.826/03, entendo que a pena-base deve permanecer acima do mínimo legal em razão de seus antecedentes criminais e, notadamente, pelas circunstâncias do crime, visto que foram apreendidos diversas munições, bem como drogas e material para preparo e embalo, evidenciando que sua residência funcionava como depósito central. Assim, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, compenso-as e mantenho a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, diante da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Diante do concurso material, somo as penas para fixar definitivamente em 10 (dez) anos de reclusão e 846 (oitocentos e quarenta e seis) dias-multa.

No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, malgrado o redimensionamento das reprimendas, mantenho o
regime inicial fechado
para todos os apelantes. Para Leonardo e Elvio, a manutenção decorre do
quantum
da pena superior a 08 anos (art. 33, §2º, 'a', CP). Para Luciano e Filipe, embora a pena seja inferior a 08 anos, a fixação do regime mais gravoso justifica-se pela persistência de circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias do crime e antecedentes) e, no caso de Filipe, pela reincidência, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal e da Súmula 719 do STF.

Outrossim, quanto ao pedido de detração formulado pela defesa de Luciano (art. 387, §2º, do CPP), verifico que o tempo de prisão provisória, embora relevante, não possui o condão de alterar o regime inicial fixado nesta fase, diante da valoração negativa das vetoriais judiciais, devendo a análise detalhada de progressão ser remetida ao Juízo da Execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reformar a dosimetria fixando a pena de
LUCIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa;
FILIPE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS
em 07 (Sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa;
LEONARDO GONCALVES FERREIRA
em 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa;
ELVIO JUNIOR DE ALMEIDA RAMOS
em 10 (dez) anos de reclusão e 846 (oitocentos e quarenta e seis) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)